Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732042-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 1a vara cível de Ceilândia/DF (Id 244661754 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Claudio Antônio de Lima em desfavor do ora agravante e outros credores, processo n. 0726766-34.2024.8.07.0003, entre outras determinações, rejeitou impugnação à gratuidade da justiça formulada pelos réus Banco Baycoval e BRB, mantendo o benefício concedido ao autor, bem como extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Votorantim S.A. ante a ausência de citação do réu. Em razões recursais (Id 74738847), o agravante pede a revogação da justiça gratuita concedida ao agravado, sustentando que os documentos por ele apresentados não comprovam sua alegada hipossuficiência nem são suficientes a justificar a manutenção do benefício. Defende a impossibilidade de ser excluído da lide o corréu Banco Votorantim S.A. Afirma tratar-se de litisconsórcio passivo necessário porque ajuizada pelo autor ação de superendividamento. Aponta violação ao procedimento previsto na Lei 14.181/2021. Diz que a legislação exige a presença de todos os credores para garantir a eficácia do plano de pagamento. Sustenta comprometer a decisão agravada a unidade e coerência do processo, contrariando jurisprudência do STJ e deste TJDFT. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por preencher todos os requisitos legais de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade, regularidade formal; b) A concessão do efeito suspensivo para determinar que o feito de origem permaneça sobrestado até a apreciação final do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d) No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, determinando que o feito somente prossiga com todos os credores, conforme determinado pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e, por fim, revogar o benefício da justiça gratuita, com o consequente recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Preparo recolhido (Id 74756794). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do recurso Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, entre outras determinações, rejeitou impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelos réus Banco Baycoval e BRB, mantendo, assim, o benefício concedido ao autor. A decisão recorrida também extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao corréu Banco Votorantim S.A., ante a ausência de citação. Ocorre que no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está listada entre as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento a de sua interposição contra decisão que concede gratuidade de justiça. São apenas agraváveis os pronunciamentos judicial que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não estando a decisão que concede a gratuidade de justiça entre as hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não havendo situação de urgência que possa justificar a mitigação da regra geral de taxatividade no cabimento dessa espécie recursal, é de ser reconhecida a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento quanto a esse específico ponto. Conhecendo em parte do recurso, recebo-o apenas para examinar a insurgência manifestada pela exclusão da lide do corréu Banco Votorantim S.A. (art. 1.015, VIII, do CPC). 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Explico. O minucioso relatório elaborado no bojo da decisão recorrida deixa certo ser objeto da lide instaurada na instância de origem o alegado estado de superendividamento do autor e sua afirmada necessidade de obter a repactuação de dívidas que contraiu. Veja-se: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, antecipada e em caráter antecedente, ajuizada por Claudio Antonio de Lima em face de diversas instituições financeiras. O autor alegou ser policial militar do Distrito Federal e afirmou que, assim como outros servidores públicos, contraiu diversos empréstimos consignados e em conta corrente, o que resultou em superendividamento. Sustentou que os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, desde janeiro de 2015 até julho de 2017, ultrapassaram a margem consignável legal de 30% do salário líquido, mesmo considerando o acréscimo de 5% previsto no Decreto Federal no 8.690/2016. Demonstrou por meio de planilhas e documentos anexos que os descontos superaram esse limite em vários meses do período mencionado, o que caracterizaria prática abusiva e ofensiva à legislação aplicável. Argumentou que os empréstimos consignados estão submetidos ao Decreto Distrital no 28.195/2007, que limita a soma das consignações facultativas ao percentual de 30% da remuneração líquida, e que, por analogia e pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, essa limitação também deveria ser aplicada aos empréstimos com desconto em conta corrente. Alegou que os réus se apropriaram indevidamente do montante de R$ 41.979,99, valor que, segundo ele, deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu ainda a exibição dos contratos firmados com as instituições financeiras, pois afirmou não ter conhecimento sobre os prazos e valores das dívidas contraídas. No tocante à tutela de urgência, o autor pediu autorização para realizar depósito judicial mensal no valor correspondente a 30% de seu salário líquido. Requereu também a expedição de ofício ao órgão pagador para que suspenda todos os descontos de empréstimos bancários existentes em sua folha de pagamento e, ainda, que os bancos requeridos sejam compelidos a suspender todos os contratos entabulados com o autor no prazo de 24 horas. Pleiteou que os réus sejam obrigados a se abster de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, como SPC, Serasa e SCR, e que, caso já tenha ocorrido tal inclusão, seja determinada a exclusão. Por fim, requereu a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao período de 30 dias, em caso de descumprimento de qualquer das medidas deferidas em sede de tutela antecipada (ID. 209091163). (...) – grifo nosso Quanto à insurgência recursal, no ponto em que acolhida, o qual diz respeito à exclusão de litisconsorte passivo, volta-se contra o seguinte capítulo da decisão recorrida: Verifico que o réu Banco Votorantim S/A ainda não foi citado. Consta dos autos que o autor foi intimado, em diversas oportunidades, a promover os atos necessários à citação da instituição financeira, conforme se verifica nos documentos de ID. 202091175, páginas 56, 92, 160 e 422, bem como no ID. 209091184. Todavia, permaneceu inerte, não atendendo às determinações judiciais. Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Civil:“§ 2o Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.” A ausência de citação, sem que o autor tenha diligenciado para tanto, configura falta de condição de procedibilidade da ação em relação ao réu não citado, o que impossibilita o regular prosseguimento do feito nesse ponto. Assim, considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao réu Banco Votorantim S/A, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e determino a exclusão de referido réu do polo passivo da demanda. (...) Pois bem. O agravante, BRB Banco de Brasília S.A., defende a impossibilidade de ser excluído da demanda o corréu Banco Votorantim S.A., isso porque a ação de superendividamento enseja litisconsórcio passivo necessário, conforme determina o procedimento previsto na Lei 14.181/2021. De fato, os autos de origem encerram ação de superendividamento ajuizada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Essa circunstância, como ressaltado na decisão recorrida, não “obsta que se adote (...) a metodologia conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021”, o que é salutar, notadamente, quando quando levada em conta a determinação constante do art. 3o da referida lei, que assim dispõe: “os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. Sob esse contexto, a adoção pelo juízo monocrático do procedimento estabelecido na Lei no 14.181/2021, instituída ao objetivo de prevenir e tratar o superendividamento, tal como previsto no comando normativo expresso no art. 104-A e seguintes do CDC, os quais foram introduzidos na legislação consumerista pelo citado diploma legal, torna imprescindível a observância da disciplina ali expressa. Ora, instituindo a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a realização de audiência conciliatória em que ao autor cumpre apresentar proposta de plano de pagamento com a presença de todos os credores, manifesto que não tem cabimento a exclusão de um dos credores corréus. Confira-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) – grifo nosso Em caso semelhante, esta e. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça reconheceu existir litisconsórcio passivo necessário nas ações relativas a superendividamento, o que faz com que o polo passivo nessas demandas deva ser integrado por todos os credores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CR/88. 2. Todavia, a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) incluiu ao CDC o art. 104-A, que dispõe que o consumidor deve propor a ação de repactuação de dívidas em desfavor de todos os credores. 3. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide. 4. No caso concreto, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Itaú Consignado S.A., BRB Banco De Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter S.A. - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866679, 0700710-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) – grifos nossos O rito previsto no art. 104-A do CDC não admite a exclusão de quaisquer dos litisconsortes passivos. Nenhum dos credores do autor pode ser excluído do polo passivo da lide porquanto comum a legitimidade passiva e a causa de pedir em relação a cada um deles, afinal para há pedido de repactuação de dívidas com fundamento na alegada situação de superendividamento. Caracterizado está, portanto, o requisito da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Ademais, é necessário destacar, dispõe o juízo de mecanismos para, em cooperação com a parte interessada, promover a citação do corréu. Anoto, por fim, que para o caso de vir o autor a incorrer em desídia que se configure por não fornecer informações imprescindíveis à localização de quaisquer dos demandados, tendo em conta a existência de litisconsórcio passivo necessário, haverá de ser extinto o processo. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, justificada está, em considerável grau, a narrativa de que haja risco à efetividade de eventual plano de pagamento adotado. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado para determinar a suspensão do feito, até julgamento final do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora